Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. TEMA 1161 DO STJ. COMUTAÇÃO. APENADO AGRACIADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ – Tema 1161).
2. Na execução da pena, havendo aparente antinomia, deve ser aplicada a normas mais favorável ao apenado. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
3. Da interpretação da norma do §2o do artigo 3o do Decreto n° 11.846/2023, infere-se que o sentenciado que já fora contemplado pela comutação da pena por outros decretos presidenciais fará jus ao mesmo instituto penal, desde que obedecidos novos requisitos discricionários eleitos pelo Presidente da República, os quais diferem-se daqueles que ainda não foram agraciados.
4. Agravo em execução conhecido e parcialmente provido.